Tribunal: TJDFT
Processo: 0741682-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35, todos da Lei 11.343/06, que tiveram decretada a preventiva pelo Juízo do NAC.
2. Os crimes imputados aos pacientes têm pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e também para assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, haja vista que os pacientes foram surpreendidos pelos policiais com quantidade significativa de entorpecentes, dinheiro e balança de precisão, havendo indícios, ainda, do exercício habitual e organizado da traficância por eles, o que demonstra a periculosidade dos agentes e a probabilidade de reiteração delitiva.
3. Sendo necessária a segregação cautelar dos pacientes para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.
4. Não há como acolher a alegação acerca de eventual ocorrência de nulidade processual insanável, derivada da entrada pelos policiais em domicílio sem mandado judicial e sem autorização, porquanto o habeas corpus exige prova pré-constituída, ausente na hipótese em análise na qual se verifica que os pacientes foram abordados em situação de flagrância constada por policiais que se encontravam em campana e observaram a prática da traficância por eles.
5. Ordem denegada.